Tribunal: TJBA
Processo: 8068385-72.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8068385-72.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ANA CAROLINA ALMEIDA SOARES AGUIAR

Advogado(s)
:
ANISIO PINHEIRO DE JESUS

AGRAVADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

Advogado(s)
:
JOCIMAR ESTALK

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMISSIBILIDADE RECURSAL. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ART. 1.015 DO CPC. TEMA 988 DO STJ. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRECLUSÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE SANEAMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em ação regressiva de ressarcimento por acidente de trânsito, indeferiu a produção de prova pericial e testemunhal requerida pela parte ré, declarou a preclusão da prova oral e designou audiência de instrução e julgamento, encerrando a fase probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível o Agravo de Instrumento à luz da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC (Tema 988 do STJ); (ii) definir se o indeferimento das provas pericial e testemunhal configura cerceamento de defesa; (iii) estabelecer se é válida a decretação de preclusão para apresentação do rol de testemunhas sem prévia decisão de saneamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O cabimento do Agravo de Instrumento se justifica pela taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, diante da inutilidade de se aguardar o julgamento em apelação quando há risco de produção de decisão fundada em cognição incompleta.

4. O direito à prova constitui manifestação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, sendo ilegítimo seu indeferimento quando a prova é útil, pertinente e necessária à solução da controvérsia.

5. A controvérsia possui natureza fática, envolvendo dinâmica do acidente e apuração do quantum indenizatório, o que exige produção de prova técnica, especialmente diante de documentos unilaterais apresentados pela parte autora.

6. A prova pericial mostra-se necessária para aferir a extensão dos danos e a correspondência entre avarias e custos de reparo, bem como para esclarecer a dinâmica do sinistro.

7. O indeferimento simultâneo das provas pericial e testemunhal esvazia a capacidade defensiva da parte e caracteriza cerceamento de defesa.

8. A preclusão da prova testemunhal exige prévia decisão de saneamento que delimite os pontos controvertidos e determine a produção da prova, iniciando-se apenas então o prazo para apresentação do rol de testemunhas.

9. A ausência de decisão de saneamento válida impede a fluência do prazo legal, tornando indevida a decretação de preclusão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8068385-72.2025.8.05.0000
,
em que figuram, como agravante,

ANA CAROLINA ALMEIDA SOARES AGUIAR
,
e, como agravada,

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR
PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)